Tribunal: STJ
Processo: 5008874-03.2023.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971025 - MS(2025/0230434-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMBARGADO
: JOSE NEWTON GAMA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos
os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, em
conformidade com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. No aresto recorrido foi explicitamente consignado que "[...] não
houve restrição territorial no pedido, na causa de pedir ou no dispositivo da
sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0005019-
15.1997.4.03.6000. O acórdão do apelo reforça essa ausência de limitação,
destacando que a decisão não faz expressa delimitação dos seus
beneficiários".
4. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 84487e12-97b2-4699-b3a2-c27f485e4f12

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 84487e12-97b2-4699-b3a2-c27f485e4f12

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971025 - MS(2025/0230434-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMBARGADO
: JOSE NEWTON GAMA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos
os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, em
conformidade com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. No aresto recorrido foi explicitamente consignado que "[...] não
houve restrição territorial no pedido, na causa de pedir ou no dispositivo da
sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0005019-
15.1997.4.03.6000. O acórdão do apelo reforça essa ausência de limitação,
destacando que a decisão não faz expressa delimitação dos seus
beneficiários".
4. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO NACIONAL
DE SAÚDE contra acórdão da Segunda Turma que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da
seguinte ementa (fls. 957-958):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
MINISTÉRIO
PÚBLICOFEDERAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. REAJUSTE
DE 28,86%. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA55776683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:20
Código de Controle do Documento: 50d59b5e-4224-4214-8d57-d6a8642898d8

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
AINCONSTITUCIONALIDADE DO DA LEI DA AÇÃO CIVIL ART. 16
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
CONDENAÇÃO GENÉRICA. EFEITOS
. AUSÊNCIA DE
ERGA OMNES
LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. REVISÃO DE
PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A controvérsia cinge-se à execução individual de sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000, que determinou a
incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de servidores públicos, sem
limitação territorial da eficácia da decisão.
2. O acórdão recorrido afastou a tese de limitação territorial da sentença
coletiva, destacando que a inicial, o aditamento e a sentença não indicaram qualquer
restrição nesse sentido. A eficácia do título executivo judicial abrange, portanto,
todos os beneficiários indicados na decisão, independentemente de sua lotação no
Estado do Mato Grosso do Sul.
3. A alegação de ilegitimidade ativa do exequente, fundada na inexistência
de lotação no Mato Grosso do Sul e na suposta celebração de acordo administrativo,
foi afastada pelo Tribunal de origem, que concluiu pela ausência de comprovação
do referido acordo e pela legitimidade do exequente com base na documentação
constante dos autos.
4. A análise da existência de acordo administrativo firmado entre as partes
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. Não se verifica omissão no acórdão recorrido quanto às questões
suscitadas, tendo o Tribunal de origem enfrentado o cerne da controvérsia de forma
fundamentada, em conformidade com o § 1o, do CPC. A
ausência de
art. 489,
prequestionamento de dispositivos legais específicos impede o conhecimento do
recurso especial quanto a esses pontos, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a eficácia da sentença
coletiva que tutela direitos individuais homogêneos não está limitada à competência
territorial do órgão prolator, salvo expressa disposição em contrário, o que não se
verifica no caso concreto.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado
acerca (i) "da alegação de que a coisa julgada foi limitada subjetiva pela legislação de
regência"; e (ii) "da limitação deduzida pela parte autora na inicial" (fls. 981-983).
Requer, assim, o acolhimento dos "embargos de declaração, com efeitos
infringentes, a fim de que, afastados os óbices sumulares aplicados pelo acórdão
embargado, o recurso especial seja conhecido e examinado no mérito" (fl. 983).
Apresentada resposta ao recurso integrativo às fls. 987-989.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55776683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:20
Código de Controle do Documento: 50d59b5e-4224-4214-8d57-d6a8642898d8

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto recorrido foi explicitamente consignado que:

[...] não houve restrição territorial no pedido, na causa de pedir ou no
dispositivo da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0005019-
15.1997.4.03.6000. O acórdão do apelo reforça essa ausência de limitação,
destacando que a decisão não faz expressa delimitação dos seus beneficiários.
Portanto, não compete ao juízo executivo impor restrições territoriais à
execução do título executivo judicial, devendo-se respeitar os efeitos subjetivos da
coisa julgada e os direitos dos beneficiários conforme o pedido inicial e a decisão
proferida" (fl. 970).

Além disso, acrescentou-se que, mesmo antes da fixação da tese de
repercussão geral quanto à alegação de violação do da Lei da Ação Civil Pública, esta
Corte "já tinha entendimento
jurisprudencial firmado de que a "abrangência da
art. 16
coisa julgada nas ações civis públicas é determinada pelo pedido e pelas pessoas
afetadas, e que a imutabilidade dos efeitos que uma sentença coletiva produz deriva de
seu trânsito em julgado, não da competência do órgão jurisdicional que a proferiu"
(AgInt no relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.668.939/RS,
julgado em
DJe de
(fl. 970).
17/10/2019,
22/10/2019)
Portanto, não procede a alegação de omissão no julgado.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
Documento eletrônico VDA55776683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:20
Código de Controle do Documento: 50d59b5e-4224-4214-8d57-d6a8642898d8

obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
5/2/2024.

Por fim, não falar em suspensão do feito para se aguardar eventual instauração
de incidente de assunção de competência (IAC) sobre o tema, visto que sequer foi
examinado pelo em. relator do REsp
acerca do referido pedido.
2.234.888/MS
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:20
Código de Controle do Documento: 50d59b5e-4224-4214-8d57-d6a8642898d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.971.025 / MS
Número Registro: 2025/0230434-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50088740320234036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: JOSE NEWTON GAMA
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMBARGADO : JOSE NEWTON GAMA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:33
Código de Controle do Documento: 396776a4-1ca4-4a80-9bbf-5284d24105b2

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:33
Código de Controle do Documento: 396776a4-1ca4-4a80-9bbf-5284d24105b2